Tribunal: STJ
Processo: 0029250-20.2018.8.19.0042
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3030815 - RJ
(2025/0326886-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: UNIMED PETROPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADOS
: MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - RJ110501
PATRÍCIA SHIMA - RJ125212
AGRAVADO
: PEDRO PAULO WILBERT - SUCESSÃO
AGRAVADO
: MARLI DE FATIMA SCHMID
AGRAVADO
: MARCELO WILBERT
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PLANOS DE SAÚDE E ROL DA ANS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao
agravo em recurso especial por ausência de violação do
do CPC e por
art. 1.022
incidência das Súmulas n. 83 e 7 do STJ.
2. A controvérsia envolve a taxatividade do rol da ANS e a cobertura de
transplante hepático.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há seis questões em discussão: (i) saber se houve violação do
§ 4o, da
art. 10,
pela não cobertura do transplante hepático por não integrar o rol
Lei n. 9.656/1998
da ANS; (ii) saber se houve violação do
o, III, da
pela
art. 4
Lei n. 9.961/2000
competência da ANS em elaborar o rol; (iii) saber se há afronta aos precedentes
e AgInt no
quanto à taxatividade
REsp n. 1.733.013/PR
AREsp n. 1.430.905/SP
do rol; (iv) saber se houve descumprimento dos critérios cumulativos fixados na
; (v) saber se há nulidade por ofensa aos arts. 489, § 1o, V e VI, e
ADI 7265/STF
927, III, § 1o, do CPC; e (vi) saber se são válidas as cláusulas contratuais de
exclusão e inexistência de abusividade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56446602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:57:40
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: a8890764-93cf-496e-8890-106f9b6a8905

4. Aplica-se a Súmula n. 182 do STJ, pois o agravo interno não ataca
especificamente os fundamentos da decisão agravada, nos termos do
§
art. 1.021,
1o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno não conhecido.
“1. Aplica-se a Súmula n. 182 do STJ quando o agravo
Tese de julgamento:
interno não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, nos
termos do
§ 1o, do CPC”.
art. 1.021,
CPC, arts. 1.021, § 1o, 1.022, 489, § 1o, V e VI, e
Dispositivos relevantes citados:
927, § 1o, III;
,
§ 4o;
,
o, III.
Lei n. 9.656/1998 art. 10,
Lei n. 9.961/2000 art. 4
STJ, Súmula n. 182; STJ, Súmulas n. 7 e 83;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 1.964.122/SP
Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt nos
,
5/9/2022;
EREsp n. 1.841.540/SC
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgados em 24/8/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
28/04/2026
04/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56446602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:57:40
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: a8890764-93cf-496e-8890-106f9b6a8905

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3030815 - RJ
(2025/0326886-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: UNIMED PETROPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADOS
: MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - RJ110501
PATRÍCIA SHIMA - RJ125212
AGRAVADO
: PEDRO PAULO WILBERT - SUCESSÃO
AGRAVADO
: MARLI DE FATIMA SCHMID
AGRAVADO
: MARCELO WILBERT
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PLANOS DE SAÚDE E ROL DA ANS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao
agravo em recurso especial por ausência de violação do
do CPC e por
art. 1.022
incidência das Súmulas n. 83 e 7 do STJ.
2. A controvérsia envolve a taxatividade do rol da ANS e a cobertura de
transplante hepático.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há seis questões em discussão: (i) saber se houve violação do
§ 4o, da
art. 10,
pela não cobertura do transplante hepático por não integrar o rol
Lei n. 9.656/1998
da ANS; (ii) saber se houve violação do
o, III, da
pela
art. 4
Lei n. 9.961/2000
competência da ANS em elaborar o rol; (iii) saber se há afronta aos precedentes
e AgInt no
quanto à taxatividade
REsp n. 1.733.013/PR
AREsp n. 1.430.905/SP
do rol; (iv) saber se houve descumprimento dos critérios cumulativos fixados na
(v) saber se há nulidade por ofensa aos arts. 489, § 1o, V e VI, e
ADI 7265/STF;
927, III, § 1o, do CPC; e (vi) saber se são válidas as cláusulas contratuais de
exclusão e inexistência de abusividade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55553068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 15:31:46
Código de Controle do Documento: c91e3a32-94b1-4dc0-9a70-459e56db0636

4. Aplica-se a Súmula n. 182 do STJ, pois o agravo interno não ataca
especificamente os fundamentos da decisão agravada, nos termos do
§
art. 1.021,
1o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno não conhecido.
“1. Aplica-se a Súmula n. 182 do STJ quando o agravo
Tese de julgamento:
interno não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, nos
termos do
§ 1o, do CPC”.
art. 1.021,
CPC, arts. 1.021, § 1o, 1.022, 489, § 1o, V e VI, e
Dispositivos relevantes citados:
927, § 1o, III;
§ 4o;
o, III.
Lei n. 9.656/1998, art. 10,
Lei n. 9.961/2000, art. 4
STJ, Súmula n. 182; STJ, Súmulas n. 7 e 83;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 1.964.122/SP,
Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt nos
5/9/2022;
EREsp n. 1.841.540/SC,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgados em 24/8/2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por UNIMED PETROPOLIS
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão que negou
provimento ao agravo em razão da ausência de violação do
do CPC e da
art. 1.022
incidência das Súmulas n. 83 e 7 do STJ.
Alega violação ao
§ 4o, da
pois a ANS define
art. 10,
Lei n. 9.656/1998,
as coberturas obrigatórias e o transplante hepático não integrava o rol; sustenta o
o, III, da
visto que compete à ANS elaborar o rol de
art. 4
Lei n. 9.961/2000,
procedimentos e eventos em saúde; afirma afronta aos precedentes
e AgInt no
aduzindo a
REsp n. 1.733.013/PR
AREsp n. 1.430.905/SP,
taxatividade do rol; pontua descumprimento dos cinco critérios cumulativos
fixados na
argumenta nulidade por ofensa aos arts. 489, § 1o, V e
ADI 7265/STF;
VI, e 927, III, § 1o, do CPC; defende a validade das cláusulas contratuais de
exclusão e inexistência de abusividade.
Documento eletrônico VDA55553068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 15:31:46
Código de Controle do Documento: c91e3a32-94b1-4dc0-9a70-459e56db0636

Requer o provimento do agravo interno, com reconsideração ou
submissão ao colegiado, para reformar o acórdão do TJRJ e julgar improcedentes
os pedidos, observando o rol da ANS e a autonomia contratual.
As contrarrazões não foram apresentadas, conforme as certidões de fls.
1.574-1.576.
É o relatório.
VOTO
O agravo não merece conhecimento.
Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, os recursos devem impugnar
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo
suficientes alegações genéricas nem a reiteração dos argumentos referentes ao
mérito da controvérsia (AgInt nos
relator Ministro Luis
EREsp n. 1.841.540/SC,
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
DJe de
.
24/8/2022,
16/9/2022)
A decisão de fls. 1.528-1.537, negou provimento ao agravo em recurso
especial pelos seguintes fundamentos: ausência de violação do
do CPC;
art. 1.022
incidência das Súmulas n. 83 e 7 do STJ em relação a aplicação da taxatividade
mitigada, ante a presença dos requisitos previstos no EREsps n.
e
1.886.929/SP
1.889.704/SP.
Entretanto, a parte agravante, neste agravo interno, restringe-se a reiterar
as razões do recurso especial - teses de mérito sobre a taxatividade do rol da ANS,
a violação às Leis n.
e
a
e suposta nulidade
9.656/1998
9.961/2000, ADI 7265/STF
por afronta aos arts. 489 e 927 do CPC - sem impugnar de forma específica os
óbices aplicados na decisão agravada, notadamente a incidência das Súmulas n. 7 e
83 do STJ e o afastamento da alegada violação do
do CPC.
art. 1.022
Registre-se que, na ausência de impugnação do fundamento da decisão
recorrida, aplica-se ao caso o disposto no
§ 1o, do CPC, que reforça o
art. 1.021,
Documento eletrônico VDA55553068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 15:31:46
Código de Controle do Documento: c91e3a32-94b1-4dc0-9a70-459e56db0636

entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ: “É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
agravada”.
No mesmo sentido:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
§ 1o, DO
SÚMULA No 182
ART. 1.021,
CPC/2015.
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
§ 11, DO
ART. 85,
CPC/2015.
HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE.
1. É impossível a análise de teses alegadas apenas nas razões do agravo
interno por se tratar de evidente inovação recursal.
2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, haja vista o disposto no
§ 1o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil de 2015. O conteúdo normativo do referido dispositivo
legal já estava cristalizado no entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de
Justiça na redação da Súmula no 182/STJ.
3. Não é possível majorar os honorários na hipótese de interposição de recurso
no mesmo grau de jurisdição (art. 85, § 11, do
.
CPC/2015)
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no
relator
REsp n. 1.964.122/SP,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
5/9/2022,
.
12/9/2022)
Ante o exposto,
.
não conheço do agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA55553068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 15:31:46
Código de Controle do Documento: c91e3a32-94b1-4dc0-9a70-459e56db0636

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.030.815 / RJ
Número Registro: 2025/0326886-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00292502020188190042 202524507721 292502020188190042
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PEDRO PAULO WILBERT - SUCESSÃO
AGRAVANTE : MARLI DE FATIMA SCHMID
AGRAVANTE : MARCELO WILBERT
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVANTE : UNIMED PETROPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADOS : MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - RJ110501
PATRÍCIA SHIMA - RJ125212
AGRAVADO
: PEDRO PAULO WILBERT - SUCESSÃO
AGRAVADO
: MARLI DE FATIMA SCHMID
AGRAVADO
: MARCELO WILBERT
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: UNIMED PETROPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADOS : MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - RJ110501
PATRÍCIA SHIMA - RJ125212
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA56426999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:01:29
Código de Controle do Documento: 92c1feed-9720-4c7f-a85e-b5fa66e90369

AGRAVANTE : UNIMED PETROPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADOS : MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - RJ110501
PATRÍCIA SHIMA - RJ125212
AGRAVADO
: PEDRO PAULO WILBERT - SUCESSÃO
AGRAVADO
: MARLI DE FATIMA SCHMID
AGRAVADO
: MARCELO WILBERT
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
28/04/2026
04/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56426999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:01:29
Código de Controle do Documento: 92c1feed-9720-4c7f-a85e-b5fa66e90369